Tribunal: TJDFT
Processo: 0728339-47.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelante não deixou de impugnar os fundamentos da sentença, já que reiterou a propalada abusividade das cláusulas contratuais, desincumbindo-se, em alguma medida, do ônus previsto no artigo 1.010 do CPC. Todavia, teceu considerações sobre matéria não abordada na origem, que, diga-se de passagem, sequer integrou o contrato que deu ensejo ao ajuizamento da ação, não devendo tais questões ser apreciadas nesta sede recursal.
2. Entendendo o magistrado que o conjunto probatório mostra-se suficiente para formar seu convencimento, deve proceder ao julgamento antecipado da lide, ficando desobrigado de adentrar fase instrutória que não contribuirá para a eficácia e a celeridade da prestação jurisdicional. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (RESP 973.827/RS), reconheceu a legalidade da cobrança de juros capitalizados em contratos bancários, desde que pactuada, bastando para tanto que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros”. Súmula 541/STJ.
4. A cobrança de tarifa de cadastro por instituição financeira para fins de abertura de crédito consiste em remuneração de serviço bancário permitida pela Resolução n. 3.949/10 do Conselho Monetário Nacional e avalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.251.331/RS. Súmula 566/STJ.
5. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.